Tribunal: STF
Processo: RHC 271765
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Gilnei Moerschbacher, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC n. 1065032/PR. (eDOC. 59).
O recorrente narra (eDOC. 68) haver sido definitivamente condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1050 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). (eDOC. 4)
Em busca da aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, por ser substitutivo de recurso próprio (eDOC. 44). O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma. (eDOC 59)
Nesta Corte, reitera o cabimento da minorante em questão.
Enfatiza que, na sentença, o Juízo de origem afastou a redutora em razão da reincidência. Todavia, no julgamento da apelação, a reincidência foi afastada pelo Tribunal de Justiça, de modo que estão preenchidos os requisitos ´para a apliiação da benesse.
Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja a aplicada a redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com o redimensionamento da pena, a imposição de regime prisional menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso, em parecer assim ementado:

“Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Terceira fase. Mera reprodução dos argumentos rejeitados pelas instâncias anteriores. Pedido de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Identidade de partes, pedido e causa de pedir em relação ao RHC 271767. Litispendência. Parecer pelo não conhecimento do recurso.” (eDOC 100)
É o relatório.
Decido.
O presente é inadmissível.
É que a controvérsia não consta do acórdão impugnado. Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso, porque não há matéria conhecida no STJ. Veja-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO”. (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025).

Ademais, não se verifica teratologia a reclamar a concessão da ordem de ofício. 
No caso dos autos, o TJPR, ao realizar nova individualização da pena, manteve a conclusão pela inaplicabilidade da minorante da Lei de Drogas, com amparo nos seguintes fundamentos:

“[...] na hipótese em escrutínio, houve afastamento da incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, com base na análise da reincidência, o que se demonstrou indevida segunda a fundamentação acima. 
Ainda assim, a descaracterização do tráfico privilegiado resta corretamente justificada pelas circunstâncias concretas que permearam a atividade ilícita, na qual houve emprego de modus operandi sofisticado para transporte de vultuosa quantidade de material entorpecente (quase 3 toneladas). Restou evidenciado que o Apelante esvaziou as sacas de farinha à exaustão, colocando no espaço deixado a quantidade exorbitante do entorpecente. 
Não bastante, utilizou-se do barracão de Maurício para fazer o transbordo da droga sobre a desculpa de utilizá-la para a carga de mercadorias do Paraguai. 
Também, nesse mesmo sentido, inconcebível acreditar que alguém que concorra para a quantidade de droga em questão seja um traficante de primeira mão. 
Nesse sentido, reitera-se as palavras de Maurício sobre a conduta de Gilnei: “QUE o depoente relata ainda, que a aproximadamente um mês o depoente encontrou lascas de maconha no chão do lote”. 
Demais disso, viu-se que Maurício já encontrou vestígios de droga em outras oportunidades e alertou Gilnei de que ele não quereria qualquer ilícito na sua empresa. 
Assim, imperioso se ater ao fato de que aquele que tem em seu poder quase 3 toneladas de maconha no mercado de atacado deve ter estreitos laços com uma organização criminosa, ou, ao menos, uma intensa dedicação à atividade criminosa, pois não se envolve com toneladas de entorpecentes ao acaso ou por descuido de primeira viagem. 
Pelo contrário, só se tem contato com tal montante quando já há experiência para tanto e, consoante os relatos amealhados aos autos, há fortes motivos para acreditar que não seria a primeira vez.  
Outrossim, repisa-se que não se está a falar do condutor da carga, mas sim daquele que detinha a carga pronta para abastecer o caminhão, substituindo a farinha pelo entorpecente. 
Em outros termos, alguém que não pode alegar mera ignorância sobre a quantidade, posto que houve gestão de sua parte no montante a ser carregado.
[...]
Portanto, considerando o descumprimento dos requisitos legais, imperiosa a conservação do afastamento da minorante do tráfico privilegiado, porquanto os elementos angariados dão conta do envolvimento habitual com atividades ilícitas (dedicação à criminalidade) por parte do recorrente.
[...]
Deste modo, necessária a manutenção da reprimenda fixada na sentença, com afastamento da incidência da benesse do tráfico privilegiado ao Apelante, todavia, com fundamentação diversa do Juízo a quo” (eDOC 4, p. 24-30)

A lei veda expressamente o redutor ao recorrente, de modo que não procede a alegação de que tem direito apenas porque o Tribunal teria feito reparo quanto à reincidência.
O juiz fundamentou o afastamento na reincidência, mas, na verdade, havia maus antecedentes, de modo que não tem mesmo direito ao redutor.
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente